Tribunal: TJMT
Processo: 0017809-97.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017809-97.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DEUZUITA CARMO LOPES - CPF: 031.455.732-68 (APELANTE), SONIA MARIA GREFE MELO SANT'ANA - CPF: 453.736.121-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS DE VARZEA GRANDE (APELADO), GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 131.761.534-49 (ADVOGADO), EDIVALDO CURVO NUNES (APELADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO E FALHA DIAGNÓSTICA – PROVA PERICIAL - INDISPENSÁVEL PARA A COMPROVAÇÃO E ESCLARECIMENTOS - AUSÊNCIA - PREJUÍZO PARA A PARTE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Impõe-se ao magistrado, na condução do processo, observância aos princípios da ampla
defesa e do contraditório, constitucionalmente assegurados no art.5, LV da CR/88, sob pena de nulidade.

O julgamento antecipado da lide, pendente de realização da prova pericial requerida tempestivamente e deferida pelo Juízo, acarreta o cerceamento de defesa, uma vez que prejudica a parte fazer prova de sua alegação

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto
Deuzita Carmo Lopes
de sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Comarca de Várzea Grande, conclusiva pela improcedência dos pedidos deduzidos na Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos n° 0017809- 97.2012.8.11.0002 (suposta negligência médica), movida contra o
Estado de Mato Grosso, Município de Várzea Grande e Clinica e Microcirurgia de Olhos de Várzea Grande
(Id.3414808)

A apelante
, em suas razões recursais
,
requer
a reforma da sentença atacada c
onsignando que o magistrado singular não poderia ter sentenciado sem as provas necessárias (pericia médica), que seria um suporte técnico capaz e imparcial, para então mensurar a responsabilidade dos Recorridos ou até isentá-los.

Por fim, requer o provimento do recurso,
para que seja
declarada nula a sentença e determinado o retorno dos autos ao Juízo de Primeiro Grau para a realização de perícia judicial. (Id. 3414811)

O apelado em contrarrazões rechaça os argumentos lançados e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 3414818).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de opinar por não vislumbrar interesse processual (Id. 3828726).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 04 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020